Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702490-18.2019.8.07.0001 RECORRENTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. LEGALIDADE. CONTRATO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO BACEN 4.558/17. O contrato de abertura de crédito fixo não se confunde com a cédula de crédito bancário, que possui requisitos específicos de emissão. É possível instruir a ação monitória com a cópia do contrato de abertura de crédito, tendo em vista que, não sendo um título de crédito, é impassível de endosso, o que dispensa a apresentação do título original. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento de uma das prestações, por interpretação sistemática das normas de Direito Civil. A cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo da mora, é válida para os contratos firmados até a entrada em vigor da Resolução do BACEN n.o 4.558/17. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, porque, no caso de cédula de crédito bancário, não tendo o exequente demonstrado a disponibilização e a utilização do débito, deve ser reconhecida a inexistência de título de crédito para legitimar sua pretensão e extinto o processo de execução. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Janaína Araújo Marques (OAB/DF 62.496). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, pois, além de não serem apreciados pela turma julgadora, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, porquanto, segundo a Corte Superior, “é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito. Incidência da Súmula no 247/STJ”. (AgInt no REsp 1700792/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1705667/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/6/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Janaína Araújo Marques (OAB/DF 62.496). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015